Tribunal: TJES
Processo: 0028205-46.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028205-46.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. POSTOS DE COLETA LABORATORIAL MUNICIPAIS. RDC ANVISA Nº 302/2005. INSCRIÇÃO NO CNES. NOMEAÇÃO DE FARMACÊUTICOS/BIOQUÍMICOS. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROCESSO ESTRUTURAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis e Remessa Necessária interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo Município de Vitória contra sentença, integrada por embargos de declaração com efeitos infringentes, que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública destinada à regularização dos postos de coleta laboratorial municipais conforme a RDC Anvisa nº 302/2005, limitando a condenação à inscrição das unidades no CNES no prazo de 180 dias. O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da obrigação de nomeação de farmacêuticos/bioquímicos como responsáveis técnicos, enquanto o Município suscita preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, alega violação à separação dos poderes e à reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para determinar a implementação de medidas em política pública de saúde municipal; (iii) determinar se a exigência de inscrição no CNES e de nomeação de farmacêuticos/bioquímicos viola a legalidade ou a reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público detém legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública em defesa de interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da CF e da Lei nº 7.347/1985.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda que versa sobre controle judicial de atuação municipal no âmbito de suas atribuições constitucionais relativas à saúde pública (arts. 23, II, e 30, VII, da CF).

O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, determinar a implementação de políticas públicas quando evidenciada omissão estatal na concretização de direitos fundamentais, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A Ação Civil Pública constitui meio processual adequado para compelir o ente público à adoção de providências necessárias à efetivação do direito à saúde, inclusive mediante imposição de obrigação de fazer.

A controvérsia caracteriza processo estrutural, pois visa corrigir estado prolongado de desconformidade institucional na prestação do serviço de saúde, exigindo medidas estruturantes e calendarizadas.

A exigência de inscrição das unidades no CNES e de nomeação de responsáveis técnicos habilitados decorre da RDC Anvisa nº 302/2005, da Lei nº 9.782/1999 e da Lei nº 13.021/2014, não configurando inovação judicial nem afronta ao princípio da legalidade.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, integra o mínimo existencial, não podendo a reserva do possível ser invocada para justificar omissão estatal em assegurar padrões mínimos de segurança sanitária.

O prazo de 180 dias para cumprimento das obrigações revela-se razoável e proporcional à complexidade das medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente reformada para restabelecer a obrigação de nomeação de farmacêuticos/bioquímicos.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública destinada à regularização de serviços públicos de saúde, competindo à Justiça Estadual processar e julgar a demanda.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas em política pública de saúde quando configurada omissão estatal na garantia do direito fundamental à saúde, sem ofensa à separação dos poderes.

A reserva do possível não afasta o dever do ente público de cumprir normas sanitárias e assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, 129, III, e 196; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, I, e 3º; Lei nº 9.782/1999; Lei nº 13.021/2014; RDC Anvisa nº 302/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.294.451/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.10.2016; TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJ 06.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001813-24.2019.8.08.0026, Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, j. 04.09.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0031334-25.2016.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, pub. 21.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 5004915-32.2021.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJ 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória; (2) CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual para restabelecer a sentença originária; (3) em Remessa Necessária, manter os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0028205-46.2015.8.08.0024

APELANTES:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo Município de Vitória em face de sentença que, integrada por embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública.

O objeto da lide é a regularização dos postos de coleta laboratorial municipais conforme a RDC Anvisa nº 302/2005, limitando-se a condenação atual à inscrição das unidades no CNES em 180 dias.

Enquanto o MPES pleiteia o restabelecimento da obrigação de nomeação de farmacêuticos/bioquímicos para garantir a segurança sanitária, o Município suscita preliminares de ilegitimidade e incompetência, alegando, no mérito, a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas e a reserva do possível.

I - DAS PRELIMINARES: LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA

O Município sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a incompetência da Justiça Estadual. Tais teses não merecem prosperar. O Ministério Público detém legitimidade constitucional para a proteção de interesses difusos e coletivos, conforme o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...]

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

No mesmo sentido, a Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) confere tal prerrogativa ao
Parquet
. Tratando-se de controle judicial de atuação municipal no âmbito de sua competência constitucional (art. 23, II e art. 30, VII, da CF), a competência é da Justiça Estadual.
Dessa forma, restam integralmente rechaçadas as preliminares suscitadas, porquanto a atuação do Ministério Público na presente demanda visa o resguardo do direito fundamental à saúde, interesse coletivo por excelência que atrai a sua legitimidade ativa ad causam.

No mesmo sentido, sendo a controvérsia centrada na regularidade de serviços públicos de saúde prestados pela municipalidade e na observância de normas sanitárias no âmbito local, a competência para o processamento e julgamento do feito é inequivocamente da Justiça Estadual, não havendo que se falar em deslocamento para a Justiça Federal por ausência de interesse direto da União ou de suas autarquias federais no polo passivo da lide

II - DO MÉRITO: CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROCESSOS ESTRUTURAIS

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, embora excepcional, é legítima quando demonstrada a omissão estatal em deveres constitucionais essenciais.

A Ação Civil Pública é instrumento destinado “a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social”, como já reconheceu o Tribubal da Cidadania. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADMISSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA IMPEDIR O TRÂNSITO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PESADOS EM PERÍMETRO URBANO.
MATÉRIA DE RELEVANTE INTERESSE LOCAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . HISTÓRICO DA DEMANDA 1. (...) . ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
6. O STJ tem orientação no sentido de que "Ao Poder Judiciário não é vedado debater o mérito administrativo. Se a Administração deixar de se valer da regulação para promover políticas públicas, proteger hipossuficientes, garantir a otimização do funcionamento do serviço concedido ou mesmo assegurar o 'funcionamento em condições de excelência tanto para o fornecedor/produtor como principalmente para o consumidor/usuário', haverá vício ou flagrante ilegalidade a justificar a intervenção judicial" ( REsp 1.176 .552/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 14/9/2011). 7.
Na mesma direção, no sentido da adequação da Ação Civil Pública como meio próprio de se buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social:
REsp 1 .367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/9/2014; AgRg no AREsp 50.151/RJ, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/10/2013; REsp 743.678/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2009; REsp 1.041 .197/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2009; REsp 429.570/GO, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 22/3/2004; REsp 725 .257/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 14/5/2007. 8. O inciso I do art . 1º e o art. 3º da Lei 7.347/1985 são claros em afirmar que a Ação Civil Pública é meio processual adequado para discutir temas afetos à ordem urbanística e obter provimento jurisdicional condenatório de obrigação de fazer. Assim, a ação deve prosseguir . 9. (...) CONCLUSÃO 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido, para afastar a carência de ação e determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública .(STJ - REsp: 1294451 GO 2011/0069820-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016 IP vol. 101 p. 315 RMPRJ vol. 63 p . 303)

Nesta trilha, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de intervenção quando o Executivo deixa de cumprir encargos político-jurídicos de sua competência. É o que revela o julgado a seguir:

O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.
Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
(TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023).

No mesmo sentido, destaco ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1)
O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ
. 2) “Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público”. (TJES. 0001813-24.2019.8.08.0026. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023).

A presente lide revela-se como um processo estrutural, pois visa enfrentar um estado de desconformidade institucional que se arrasta há quase uma década (2015-2026). Sobre o tema, é imperiosa a transcrição do julgado desta Corte que bem define a natureza complexa desses litígios:

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAME NASOFIBROSCOPIA NO ÂMBITO DE TODO O ESTADO.
INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE . POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS. PROCESSO ESTRUTURAL . LITÍGIO COMPLEXO. ESTIPULAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES. CALENDÁRIO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA . DESIGNAÇÃO DE INTERVENTOR OU ADMINISTRADOR JUDICIAL. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
É firme o entendimento do STF de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. Precedentes. [...] 5 . Embora tenha sido adequado o comando sentencial no tocante à concretização do direito fundamental à saúde, a sentença deixou de se pronunciar sobre a técnica de efetivação do comando normativo, que deve ser calendarizado e monitorado ao longo do seu cumprimento. 6. O processo estrutural ou structural injunction configura-se como uma das hipóteses de litígios complexos, que exigem intensa administração judicial. 7 . É característico do processo estrutural enfrentar um longo estado de desconformidade institucional que exigirá, para sua correção, a implantação de medidas proativas de reforma institucional, atrelada à atuação de outros Poderes, responsáveis pela elaboração e efetivação das políticas públicas. 8. A estruturação das medidas de efetivação ou coercitivas inserem-se no mesmo contexto, demandando a ampla participação dos demais atores processuais, em cooperação, para se definir os aspectos de cumprimento da sentença (característica do processo estrutural prospectivo e não estático). 9 . Na determinação das medidas estruturantes, caberá ao juiz motivar a adoção pelas partes de um calendário processual para observância da integralidade do comando sentencial. O calendário deverá ser coerente à planificação da política pública. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0031334-25 .2016.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Pub. publicado em 21/08/2022)

Nesse contexto, a aplicação da técnica de intervenção estrutural ao caso vertente revela-se imperativa, pois a correção do longo estado de desconformidade institucional do Município de Vitória exige a adoção de medidas proativas e calendarizadas, que ultrapassam a mera obrigação de registro formal.

A determinação para que o ente público promova tanto a inscrição das unidades no CNES quanto a indispensável nomeação de responsáveis técnicos habilitados (farmacêuticos/bioquímicos) configura-se como a única via idônea para restabelecer a segurança sanitária e a integridade do direito à saúde da população local.

Portanto, sob a ótica do processo estrutural e em observância ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, a reforma da decisão integrativa é medida que se impõe, a fim de garantir que a política pública municipal de saúde não apenas exista formalmente, mas opere em estrita consonância com os padrões técnicos e legais de segurança exigidos pelo ordenamento jurídico.

III - DA LEGALIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL

O Município alega violação ao princípio da legalidade. Contudo, a exigência decorre da competência normativa da Anvisa (Lei nº 9.782/1999) e da Resolução RDC n.º 302/2005, além da Lei Federal n.º 13.021/2014, que reforça a necessidade de farmacêutico em estabelecimentos de saúde.

A saúde é dever do Estado (art. 196, CF). A atuação judicial aqui não é ingerência, mas garantia do mínimo existencial. No que tange a "Reserva do Possível", a jurisprudência é pacífica no sentido de que não serve para acobertar omissões em direitos essenciais:

A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE) (TJES, Apelação Cível nº 5004915-32.2021.8.08.0047, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023).

Conclui-se, portanto, que a pretensão de reforma deduzida pelo Município de Vitória não encontra amparo jurídico, uma vez que a imposição do cumprimento das normas sanitárias vigentes — especificamente a inscrição no CNES e a manutenção de responsáveis técnicos habilitados — não configura inovação judicial ou violação à legalidade, mas sim o estrito cumprimento de deveres previstos na Resolução RDC n.º 302/2005 da Anvisa e na Lei n.º 13.021/2014.

A omissão estatal, que perdura por mais de nove anos, compromete a segurança sanitária da população local e a rastreabilidade dos serviços laboratoriais, justificando a intervenção jurisdicional para salvaguardar o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana. Assim, sendo a saúde um direito indisponível e dever estatal, a alegação de limitações orçamentárias ou discricionariedade administrativa não pode servir de escudo para a perpetuação de irregularidades técnicas em unidades de saúde públicas.

Quanto ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento, mostra-se razoável e proporcional à complexidade das medidas (inscrição no CNES e nomeação de profissionais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto: (1)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória; (2)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual para restabelecer a sentença originária, determinando ao Município a nomeação de farmacêuticos/bioquímicos para atuação nos postos de coleta.

Em
Remessa Necessária
, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.